Tribunal: TJDFT
Processo: 0749447-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0749447-07.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCINALDO DE OLIVEIRA IMPETRANTE: YNGRID HELLEN GONCALVES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por YNGRID HELLEN GONCALVES DE OLIVEIRA, advogada inscrita na OAB/DF no 44.727, em favor de FRANCINALDO DE OLIVEIRA, preso pelo suposto cometimento do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Alega a impetrante que o paciente foi preso preventivamente, contudo, "a prisão foi decretada de forma genérica, sem a devida fundamentação concreta e específica, conforme exige o artigo 312 do Código de Processo Penal” (fl. 3). A esse respeito, argumenta que “[o] Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm entendimento consolidado de que a prisão preventiva exige fundamentação concreta, baseada em elementos que demonstrem risco atual e específico à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal”, sendo que a decisão que decretou sua prisão preventiva carece desses elementos. Ademais, pontua que o artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal possibilita a substituição da prisão preventiva pelo domiciliar, quando o réu for o único responsável pelo cuidado de crianças menores e que “[o] Paciente é responsável exclusivo por sete crianças menores de idade, sendo três filhos biológicos e quatro sob sua guarda judicial, conforme decisão definitiva da Vara da Infância e Juventude do DF (Processo n.o 0702632-49.2020.8.07.0013). A manutenção de sua prisão compromete diretamente o bem-estar físico e emocional dessas crianças, que depende de seus cuidados para sua subsistência e desenvolvimento” (fl. 3). Aduz que “[a] conversão da prisão preventiva em domicílio não compromete a ordem pública ou a aplicação da lei penal. Pelo contrário, é uma medida proporcional e humanitária, em consonância com o princípio da menor intervenção, evitando o agravamento dos prejuízos sociais causados pela ausência do Paciente” (fl. 4). Alega que não existe vedação a prisão domiciliar no crime de tráfico de drogas, de modo que “[a] gravidade ou alta reprovabilidade da conduta por si só, até mesmo em casos que o sujeito integre organização criminosa, não são suficientes para justificar a prisão preventiva, quiçá neste caso em que o Requerente ostenta condições pessoais favoráveis e não integra organização criminosa.” (fl. 4/5). Acrescenta que “a vedação a concessão de prisão domiciliar aos crimes cometidos com violência ou grave ameaça existe apenas no art. 318-A, inciso I do CPP e por isso, em respeito a estrita legalidade, aplica-se apenas aos casos de prisão domiciliar à mulher gestante, mãe ou responsável por crianças e pessoas com deficiência, hipótese em que há uma ampliação no rol do art. 318 do CPP e consequentemente uma necessidade de regramento que já existia no precedente criado a partir do HC n. 143.641/SP julgado pelo Plenário do STF” (fl. 5). Por fim, alega que o paciente possui emprego e residência fixa. Além disso, informa que, atualmente, sua mãe está cuidando das crianças, porém é idosa e incapaz de atender plenamente às necessidades delas. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a substituição imediata por prisão domiciliar, com ou sem a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. Cumpre destacar ser ônus da Defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois consabido que o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo às impetrantes, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No caso, a impetrante é advogada particular e não acostou aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva, tampouco qualquer documentação voltada a esclarecer a dinâmica dos fatos para comprovar as alegações referentes à ilegalidade da medida extrema. Colacionou apenas documentos pessoais, comprovante de endereço em nome de Sebastiana Pio de Oliveira, certidões de nascimento e uma sentença proferida pelo Juiz da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, que revogou a medida de acolhimento institucional e autorizou a liberação de menores de idade ao paciente. Repise-se, a instrução do habeas corpus é dever do impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: 1. A petição inicial do habeas corpus foi protocolada desacompanhada dos documentos a evidenciarem o constrangimento ilegal apontado. 2. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a demonstrarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. (HC 214755 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023); O rito do habeas corpus demanda prova documental pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, não comportando dilação probatória, de modo que a ausência de peça essencial ao deslinde da controvérsia impede a análise adequada da matéria por esta Corte Superior. (AgRg no HC n. 838.763/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente a assertiva da impetrante, INDEFIRO A INICIAL, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 19 de novembro de 2024 19:41:54. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora